Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
D E S P A C H O É cabível ao juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Acórdão no 1743534. Des. Leonardo R. Bessa. 6a Turma Cível. Publicado em 4/9/2023). Assim, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para apresentar instrumento de mandato atualizado, visto que a procuração de ID 50275647 é datada de 1o/4/2011. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora